Tribunal: TJSP
Processo: 2135660-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
VOTO N. 7226/21
Execução de julgado. Ação Civil Pública relativa ao contrato administrativo n. 88/1999. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores e determinou a penhora do faturamento, no percentual máximo de 10%. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.